Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, que, embora tenha reconvertido provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão, determinando apenas diligências periódicas para localização do sentenciado. O agravante postulou a expedição imediata de mandado de prisão, com cláusula de apresentação em audiência de justificação, diante da reiterada ausência do apenado e do risco de prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em casos de reconversão provisória de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por não localização do apenado; (ii) estabelecer se a VEPEMA possui competência para expedir o referido mandado de prisão nessa hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida quando o sentenciado não é localizado para início ou retomada do cumprimento da pena, conforme previsto no art. 181, §1o, "a", da LEP, e art. 44, §4o, do Código Penal.
4. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata tem respaldo legal e jurisprudencial como meio legítimo para possibilitar a oitiva do sentenciado em audiência de justificação, condição necessária à reconversão definitiva da pena.
5. A VEPEMA detém competência para expedir mandado de prisão com esse objetivo, permanecendo com os autos enquanto não consumada a reconversão definitiva, conforme entendimento pacificado no âmbito do TJDFT.
6. A jurisprudência da Corte admite a adoção de medidas efetivas para garantir a efetividade da execução penal, diante da inércia do apenado em manter seu endereço atualizado e da frustração de diversas tentativas de localização.
7. A ausência reiterada do apenado, mesmo após intimações válidas e diversas diligências infrutíferas, justifica a expedição do mandado de prisão para viabilizar o regular prosseguimento da execução penal e evitar a ocorrência da prescrição executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em caso de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado.
2. A VEPEMA possui competência para expedir o referido mandado, com a finalidade de viabilizar a audiência de justificação, condição necessária para eventual reconversão definitiva da pena.
3. A não localização do apenado e a ausência de justificativa configuram desídia suficiente a ensejar medidas para garantir a efetividade da execução penal, resguardados o contraditório e a ampla defesa.